Tribunal: TJSP
Processo: 0060459-95.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade de intimação – Não ocorrência – Publicações lançadas corretamente em nome do advogado constituído – Verba honorária – Cálculo a considerar o percentual constante do acórdão (art. 1.008, do CPC), sem que seja somado ao percentual da sentença – Incidência de multa e nova honorária, por força do art. 523, § 1o, do CPC – Excesso reconhecido – Sentença

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Nulidade de intimação – Não ocorrência – Publicações lançadas corretamente em nome do advogado constituído – Verba honorária – Cálculo a considerar o percentual constante do acórdão (art. 1.008, do CPC), sem que seja somado ao percentual da sentença – Incidência de multa e nova honorária, por força do art. 523, § 1o, do CPC – Excesso reconhecido – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0060459-
95.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado CARMONA
MAYA, MARTINS E MEDEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, é apelado/apelante
ARCONVERT DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060459-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.079 - (fr)
2
APELAÇÃO no 0060459-95.2019 – SÃO PAULO.
Apelantes/apelados: Carmona Maya, Martins e Medeiros Sociedade de
Advogados e Arconvert do Brasil Ltda.
Juiz: Fábio Coimbra Junqueira.
Voto 25.079
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nulidade de
intimação Não ocorrência Publicações lançadas
corretamente em nome do advogado constituído
Verba honorária Cálculo a considerar o percentual
constante do acórdão (art. 1.008, do CPC), sem que
seja somado ao percentual da sentença Incidência
de multa e nova honorária, por força do art. 523, §
1o, do CPC
Excesso reconhecido
Sentença
mantida Recursos desprovidos.
1. A sentença de fls. 134/137, de relatório adotado e embargos
de declaração rejeitados (fls. 171/172), acolheu parcialmente impugnação ao
cumprimento de sentença relacionado aos honorários advocatícios de
sucumbência oriundos do Processo 1108097-15.2016.8.26.0100, declarando
excesso de execução do valor de R$1.092,18 tendo em conta que o quantum
bloqueado é superior ao devido, a sentença julgou extinta a sobredita fase de
cumprimento de sentença, honorários advocatícios de 10% do excesso
reconhecido, a cargo da exequente.
A sociedade de advogados exequente apela. Afirma, em resumo,
que não há excesso de execução, porque, no momento em que requerida
realização do bloqueio, a verba atingia R$16.228,34, fruto do cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060459-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.079 - (fr)
3
10% de honorários fixados na sentença acrescidos dos 11% do acórdão que
negou provimento ao recurso. A inércia da devedora provocou incidência de
multa de 10%, de maneira que a dívida alcança R$20.169,38, valor que deve
ser considerado como devido. A correção monetária, uma vez fixados
honorários em percentual sobre o valor da causa, deve ser contada do
respectivo ajuizamento, com juros de mora do trânsito em julgado (fls.
143/156).
A devedora também recorre. Defende que foi postulada a
intimação de seu advogado Fábio Carneiro Cunha OAB/PR 28.102 dos atos
processuais, sob pena de nulidade, mas aludidas intimações foram realizadas
com o número da OAB de São Paulo (404.661). Insiste que o art. 272, § 5, do
CPC, prevê que as intimações serão feitas na pessoa do patrono indicado,
certo que o desatendimento provoca nulidade (fls. 174/181).

Veio resposta (fls. 184/186).
É o relatório.
2. Recursos infundados. Não há nulidade a reconhecer,
relativamente à intimação dos atos processuais na pessoa do advogado
constituído pela devedora.
Anote-se, de início, que consoante verificação levada a efeito no
sistema SAJ, acerca do andamento da Apelação 1108097-15.2016.8.26.0100,
aponta que nulidade alguma foi arguida naqueles autos, relacionada ao tema
agora objeto de debate. Aliás, a intimação do acórdão, na ocasião, foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060459-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.079 - (fr)
4
endereçada para o nome do advogado Fábio Carneiro Cunha e também na
pessoa da advogada Mirian Franciele Olsen Carneiro Cunha. E, igualmente
como ali se verifica, de há muito certificado o trânsito em julgado respectivo,
sem insurgência.
Ainda que disso se pudesse abstrair, observe-se que o citado
advogado Fábio possui inscrição também na seccional de São Paulo (no
404.661). Nessas condições, realizadas publicações em nome do sobredito
profissional e com o número aludido (v. fl. 75 destes autos), foi perfeitamente
possível identificar o processo por meio da menção referida, do nome das
partes, número do processo e comarca. Ausente, portanto, qualquer razão
para acolher eventual nulidade.
A respeito, já decidido que: “A Corte Especial do STJ, no
julgamento do REsp 1.131.805/SC (Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de
08/04/2010), submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou orientação
no sentido de que 'a ausência ou o equívoco quanto ao número de inscrição
do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil OAB não gera nulidade
da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os
nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a
identificação da demanda', tal qual ocorreu, in casu” (AgInt no REsp
1393231/RJ, Relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, j.
21/02/2017).
O apelo da credora, da mesma forma, não logra acolhimento.
Como se verifica, a sentença de fls. 60/62 julgou improcedentes os embargos
de terceiro oferecidos pela ora devedora Arconvert Brasil e fixou, a título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060459-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.079 - (fr)
5
sucumbência, verba honorária de 10% do valor da causa. O acórdão de fls.
63/71 manteve o decreto de improcedência e majorou os honorários devidos
para 11% do valor corrigido da causa (v. fl. 71, parte final).
O entendimento da credora, no sentido de que as verbas fixadas
na primeira instância (10%) e aquela do acórdão (11%) deveriam ser somadas
e atingiriam 21% de honorários, não conta com base alguma de sustentação.
Referido raciocínio é falho, decorrente de errônea interpretação do texto legal
(ou então fundada em rematada má-fé). O que o art. 85, § 11, do CPC, previu
é que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará a verba honorária (obviamente
em favor da parte vencedora). Como o art. 1.008 do estatuto processual prevê
que o acórdão substituirá a sentença, evidente que a verba devida é a de 11%
sobre o valor atualizado da causa e só. Não há possibilidade alguma de
somar os percentuais a lei nada dispõe nesse sentido.
Portanto, para o cálculo correto do que devido a título de
honorários, é necessário atualizar o valor da causa e fazer incidir, sobre o
total, juros legais a partir do trânsito em julgado com tal quanto se aplica os
tais 11% e o valor é alcançado.
E as conclusões da sentença estão corretas. O quadro
demonstrativo de fl. 104 foi elaborado adequadamente, porque atualizou o
valor da causa e acresceu os juros legais sobre o quanto, houve incidência
dos 11% de honorários. Vide, a propósito, o que constou da planilha de fl. 73
da própria exequente que, posteriormente, procurou mudar o entendimento,
forçando situação de honorários somados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0060459-95.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.079 - (fr)
6
Em arremate, tendo em vista que a devedora foi regularmente
intimada e não pagou a dívida de forma espontânea (fl. 75/76), correta a
incidência da multa de 10% e honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC
o que atinge R$10.040,13.
Como a credora, inicialmente, postulava R$11.132,31 (fl. 78),
posteriormente e de forma surpreendente, transformados em R$20.169,38 (fl.
155 que dispensa maior consideração, ante o despautério do entendimento
esposado), claro o excesso de execução no valor de R$1.092,18, que será
restituído em favor da executada (tendo em conta o bloqueio realizado a fl.
87).
A sentença não se altera. E, por força do que previsto no art. 85,
§ 11, do CPC, a verba honorária devida pela exequente em favor dos
advogados da executada é majorada para 20% do valor do excesso
reconhecido.

3. Pelo exposto, os recursos são desprovidos.
Vicentini Barroso